Tribunal: TJES
Processo: 5000933-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000933-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSUE FERREIRA BADARO e outros
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA EM PERCENTUAL CAPAZ DE NÃO RETIRAR DO DEVEDOR A DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A sobredita Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.

III.
Na espécie, a despeito da comprovação de que seus proventos de aposentadoria somam a quantia de R$ 3.940,97 (três mil, novecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), os Recorrentes apresentaram Planilha de gastos mensais em torno de R$ 7.819,42 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), indicando que possuem renda extra. A propósito, os Recorrentes possuíam um veículo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), comprado após alienação de um automóvel anterior por R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), bem é de ver, indicando que não sobrevivem apenas com seus proventos. Ademais, os Recorrentes possuíam um “
escritório de contabilidade individual
”. Nesse passo, embora a dívida não detenha natureza alimentar e os Autores, em tese, não aufiram rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, impossibilitaria a penhora dos seus proventos, o certo é que os elementos de prova até então apresentados revelam situação excepcional apta à preservação da Decisão que autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos dos Recorrentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

JOSUÉ FERREIRA BADARÓ
e
MARYLENE ROCHA BADARÓ
interpuseram Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE SERRA – ES
, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
”, ajuizada em desfavor dos Recorrentes por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO
, cujo
decisum
rejeitou a “
impugnação apresentada pelos executados de fls. 305-315 e CONVERTO a constrição anteriormente imposta em penhora, na forma do art. 854, § 5º, do CPC, sendo que os valores já foram transferidos para conta judicial, conforme extrato anexo
.”, tendo determinado, além disso, a comprovação dos requisitos inerentes à postulada Gratuidade da Justiça, e, ainda, “
a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelos executados a título de aposentadoria
”.

Em suas razões recursais, insurgem-se os Recorrente contra a Decisão objurgada, sustentando a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de (ID nº 3612355), indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

DECISÃO

(...)

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade salarial, em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade está sendo utilizada com a sua subsistência, podendo ser penhorada, desde que garantida a subsistência do devedor, ou seja, preservada a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE SALÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Na forma da jurisprudência do STJ,
“[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe de 03/11/2021).

2.
Hipótese em que se pretende a penhora de parte dos salários do executado, com o fim de adimplir dívidas inscritas em cheques. Não tendo a dívida, portanto, caráter alimentar, nem possuindo o executado renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, foi correta a decisão que manteve a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor.

3.
Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

Na espécie, a despeito da comprovação de que seus proventos de aposentadoria somam a quantia de R$ 3.940,97 (três mil, novecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), os Recorrentes apresentaram Planilha de gastos mensais em torno de R$ 7.819,42 (sete mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos), indicando que possuem renda extra.

A propósito, há notícia nos autos de que os Recorrentes possuíam um veículo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), comprado após alienação de um automóvel anterior por R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), bem é de ver, indicando que não sobrevivem apenas com seus proventos.

Ademais, os Recorrentes possuíam um “
escritório de contabilidade individual
” - constante na Declaração de Imposto de Renda de 2021, o qual, muito provavelmente, gerava renda para os mesmos, sobretudo considerando que a Primeira Recorrente qualificou-se como empresária e reside em imóvel situado na Avenida José Júlio de Souza, nº 3.520, Praia de Itaparica, avaliado, em 2013, no valor de R$ 1.250.000,00 (hum milhão, duzentos e cinquenta mil reais), o que, portanto, evidencia, uma vez mais, que não se tratam de pessoas que sobrevivem apenas dos proventos de R$ 3.940,97 (três mil, novecentos e quarenta reais e noventa e sete centavos).

Em consequência, embora a dívida não detenha natureza alimentar e os Autores não aufiram rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, impossibilitaria a penhora dos seus proventos, tenho, por outro lado, que os elementos de prova até então apresentados revelam situação excepcional, impondo-se, em sede de cognição sumária, manter a Decisão agravada que autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos dos Recorrentes.

Isto posto, indefiro o efeito suspensivo postulado pelos Recorrentes
.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento do teor deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que embora a dívida executada não detenha natureza alimentar e os Autores não aufiram rendimentos superiores à importância mensal de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que, em regra, impossibilitaria a penhora dos seus proventos, o certo é que os elementos de prova até então apresentados revelam situação excepcional apta à preservação da Decisão que autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos dos Recorrentes.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto de relatoria